Tribunal: STF
Processo: RE 597629
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL 
   MILITAR. ADICIONAL OPERACIONAL DE LOCALIDADE. LEIS COMPLEMENTARES
   ESTADUAIS NS. 696/92 E 994/06. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA 
   LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.